Tribunal: TJDFT
Processo: 0705282-82.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, MEIO CRUEL. TERMO COM TODAS AS ALÍNEAS. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL, MOTIVO E CIRCUNSTÂNCIAS. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO OU 1/6 (UM SEXTO) SOB A PENA MÍNIMA. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA PARA TODOS OS CRIMES E SUA FRAÇÃO. RECURSOS DO RÉU E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDOS. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelações da Defesa e do Ministério Público em face da sentença que condenou o réu como incurso no artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c artigo 29, § 1o (participação em homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima), e no artigo 129, “caput”, c/c artigo 29 (participação em lesão corporal), todos do Código Penal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a admissibilidade própria da apelação no Tribunal do Júri; (ii) se houve nulidade posterior à pronúncia; (iii) se a decisão dos jurados foi contrária ou não à decisão dos jurados; (iv) se a sentença foi contrária à prova dos autos; (v) se houve erro/injustiça ou não no tocante à aplicação da pena, especificamente em relação às circunstâncias judiciais, ao quantum de aumento na primeira fase, ao reconhecimento da reincidência, à aplicação da causa de redução da participação de menor importância e sua fração, bem como a aplicação de regime e análise da possibilidade de substituição ou suspensão de forma individualizada para penas de naturezas diversas (reclusão e detenção); e (vi) a execução imediata da pena.
III. Razões de decidir:
3. O termo recursal no delito contra a vida delimita os fundamentos do apelo defensivo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”).
4. No tocante à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, quando não há impugnação em plenário, não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal.
5. Para que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver certeza de ser ela totalmente dissociada do conjunto probatório, todavia, se há o acolhimento de uma das teses apresentadas nos autos e quem lastro probatório não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
6. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença em seguimento às diretrizes do artigo 492, inciso I, e § 2o, do Código de Processo Penal.
7. A culpabilidade deve ser entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, de modo a averiguar se atingiu maior grau de reprovabilidade, que pode ostentar diversos níveis. Se os fundamentos da sua mácula são incompatíveis com o reconhecimento da participação de menor importância, por analisar a intensidade do dolo do autor imediato, deve ser afastada.
8. As condenações referentes a delitos praticados em momento anterior ao crime em exame, com trânsito em julgado posterior à prática do fato narrado e anterior à sentença proferida, apesar de não servirem para caracterizar a reincidência, podem ser utilizadas para macular os antecedentes.
9. “Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente” (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021).
10. A conduta social é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança etc. O fato de o réu ser integrante da facção criminosa denominada “Comboio do Cão”, com alto “poder de fogo”, e de as ações terem sido motivadas por guerra com outra facção, o que tem causado grande alarde e medo da população, com vários homicídios, é fundamento suficiente para a valoração desfavorável da conduta social atinente ao crime de lesão corporal, não sendo o caso para o delito de homicídio, uma vez que estes fundamentos já serviram para configurar a qualificadora do motivo torpe, sob pena de “bis in idem”.
11. Presentes duas ou mais qualificadoras do homicídio, possível a utilização de uma delas para qualificar o crime e das demais para macular as circunstâncias judiciais na primeira fase (no caso o motivo e as circunstâncias).
12. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
13. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
14. Verificada a presença de condenação por fato e trânsito em julgado anteriores ao dos autos, e não ultrapassado o período depurador de 5 (cinco) anos, de rigor o reconhecimento da reincidência.
15. Reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de diminuição da participação de menor importância (artigo 29, § 1o, do Código Penal) para o crime de homicídio, e tendo sido desclassificada a segunda conduta para delito diverso da sua competência, ocasião em que exarada sentença condenatória de lesão corporal, deve também ser reconhecida para este ilícito a referida minorante, porquanto decorreu da mesma ação, em que um dos disparos efetuados pelo corréu contra o alvo principal atingiu terceira pessoa, e a conduta do réu, nos dois crimes, foi a mesma (dar fuga ao atirador).
16. Não há falar em aumento da fração de redução do artigo 29, § 1o, do Código Penal, ao argumento de que a participação do réu foi de conduzir o executor do delito ao local do crime e depois lhe garantir fuga se foi denunciado e condenado, conforme quesito aos jurados, apenas por dar a fuga, porquanto o atirador chegou ao local em outro veículo.
17. Por se tratar de penas de naturezas distintas, reclusão e detenção, devem ser fixados regimes de cumprimentos de penas específicos para cada uma delas, assim como analisadas as possibilidades de substituição por restritivas de direitos e de suspensão condicional de forma individualizada.
18. Em relação à pena de reclusão, fixada em 14 (quatorze) anos, deve ser mantida a imposição do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal, em razão da quantidade de pena imposta, da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
19. De outro lado, para a pena de detenção, fixada em 3 (três) meses e 3 (três) dias, deve ser estabelecido o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência do réu e das valorações desfavoráveis dos seus antecedentes e conduta social, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “c” e “b”, e § 3o, do Código Penal.
20. Mantém-se inviável a substituição das reprimendas privativas de liberdade por restritivas de direitos, bem como a conceção da suspensão condicional das penas, porquanto, em relação ao crime de homicídio, não preenchidos os requisitos dos artigos 44, incisos I, II e III, e 77, “caput” e incisos I e II, do Código Penal (“quantum” da pena, crime cometido com violência contra a pessoa, reincidência e valoração desfavorável dos antecedentes, motivo e circunstâncias), e, em relação ao delito de lesão corporal, não preenchidos os requisitos dos artigos 44, incisos I, II e III, e 77, “caput” e incisos I e II, do Código Penal (crime cometido com violência contra a pessoa, reincidência e valoração desfavorável dos antecedentes e da conduta social).
21. O Supremo Tribunal Federal decidiu na Sessão do dia 12.9.24, o Recurso Extraordinário (RE) no1235340/SC, em regime de repercussão geral, Tema no 1.068, que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.
22. Ademais, conforme pontuado no julgado da repercussão geral do STF, a condição ao patamar mínimo de 15 (quinze) anos estabelecida no artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, é incompatível com a Constituição Federal, razão pela qual, diante da soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, em julgamento ora mantido em sede de apelação, autorizada se encontra a imediata execução da pena imposta, independentemente do total fixado.
IV. Dispositivo:
23. Recursos parcialmente providos. Execução imediata da pena.